Tribunal: TJBA
Processo: 8004229-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004229-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: NAILTON VIRGILIO RIBEIRO COSTA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MATERIAIS INDISPENSÁVEIS À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. REMOÇÃO DO TETO DE OFÍCIO. DIREITO À SAÚDE. MÁXIMA EFICÁCIA DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8004229-75.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravado

NAILTON VIRGILIO RIBEIRO COSTA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator